Tribunal: TJBA
Processo: 8035344-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035344-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, REBECA MAIA HORTA

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve a penhora de valores depositados em sua conta poupança, em execução de título extrajudicial promovida pelo agravado.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em verificar se os valores penhorados, inferiores a 40 salários mínimos, são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, e se caberia ao exequente demonstrar fato apto a justificar a mitigação dessa regra legal.

III. Razões de decidir:
3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, presumindo-se que se destinam à subsistência do devedor e de sua família.
4. Tal presunção legal só pode ser afastada mediante prova, pelo exequente, de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade abrange não apenas depósitos em caderneta de poupança, mas também valores em conta-corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento, respeitado o limite legal.
6. Ausente prova de fato que justifique a mitigação da impenhorabilidade, a penhora realizada é contrária à legislação vigente e à jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo:
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035344-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUANA RODRIGUES SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .